Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-91.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001303-91.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEFERSON PORFIRIO DE ARAUJO - CPF: 790.903.031-20 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZINEIA BORGES RODRIGUES DAVID - CPF: 001.361.671-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001303-91.2020.8.11.0020

APELANTE: WEFERSON PORFIRIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL – AMEAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por ser considerado um delito formal, para a caracterização do crime de ameaça é desnecessária a comprovação da intenção final do agente – a de causar um mal injusto e grave à vítima -, bastando que a conduta seja capaz de atemorizar a parte ofendida. Assim, a demonstração da potencialidade intimidatória é suficiente para configurar o delito tipificado no art. 147 do Código Penal.

A sistemática jurídico-penal brasileira, através do art. 28, inciso I, do Código Penal, não admite a possibilidade de que a emoção e a paixão ensejem a exclusão da imputabilidade penal.

Comprovado que a ameaça proferida foi grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima - a ponto de levá-la a representar contra o recorrente e solicitar os mecanismos de amparo das medidas protetivas de urgência -, evidenciado está o dolo da conduta, sendo irrelevante, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal, que as ameaças tenham sido proferidas em situação de estresse emocional.

As declarações da vítima adquirem especial status probatório nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo plenamente capazes de fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicas com as demais provas do processo.

Existindo provas suficientes para demonstrar a ocorrência do delito e a sua autoria, fundadas nas coerentes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, confirmadas por outras provas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001303-91.2020.8.11.0020

APELANTE: WEFERSON PORFIRIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Weferson Porfírio de Araújo, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática, em cúmulo material, do delito tipificado no art. 147 do Código Penal (cf. Id. n.o 117206753).

Em síntese, requer o recorrente a sua absolvição, sob o fundamento de atipicidade da conduta, uma vez que
“o que se vê nos áudios e mensagens é conversa normal, em momento algum o denunciado fala que vai causar um mal maior a Elizineia”
. Invoca, ainda, o princípio
in dubio pro reo
, asseverando inexistirem provas capazes de fundamentar o édito condenatório (cf. Id. n.o 117206757).

O Ministério Público refutou os clamores recursais e insistiu na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 117206764).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 122471492).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001303-91.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a condenação pelo crime de ameaça, por entender que o fato praticado pelo apelante é atípico. Assevera, ainda, inexistir provas suficientes à comprovação da prática do delito.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas pelo art. 147 do Código Penal,
em cúmulo material, com as implicações da Lei no 11.340/06,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 118771470 – pág. 2)
:

“FATO I

Depreende-se do incluso caderno investigativo que no dia 05 de setembro de 2020, em horário incerto, por meio de ligação telefônica, o denunciando Weferson Porfírio de Araújo, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Elizineia Borges Rodrigues David, sua excompanheira, conforme se verifica do Termo de Declarações (fls. 08/09) e do Relatório Policial (fls. 33/34).

FATO II

Infere-se que no dia 23 de setembro de 2020, em horário incerto, por meio de mensagens telefônicas, o denunciando Weferson Porfírio de Araújo, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Elizineia Borges Rodrigues David, sua ex-companheira, de acordo com o que se extrai do Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), do Termo de Declarações (fls. 08/09) e do Relatório Policial (fls. 33/34).

Desponta do caderno apuratório que a vítima e o denunciando conviveram maritalmente durante 08 (oito) anos e deste relacionamento tiveram um filho, Gabriel Rodrigues Porfírio, atualmente com 06 (seis) anos de idade.

Por meio da narrativa da ofendida, verifica-se que a união era marcada por diversos episódios de violência doméstica, eis que o acusado humilhava e agredia Elizineia por qualquer motivo, inclusive, a ameaçava para que não continuasse trabalhando fora de casa, dizendo que ela choraria lágrimas de sangue se continuasse no emprego.

Após a separação ocorrida em 20.07.2020 o denunciando passou a ligar e mandar mensagens constantemente para o celular da vítima.

Assim, no dia 05.09.2020 Weferson ligou para a ofendida, disse que tinha conhecimento de que ela estava a caminho de Uruaçu/GO e pelo telefone proferiu ameaças contra Elizineia, dizendo que atrapalharia a viagem e mataria o irmão dela.

Não satisfeito, no dia 23.09.2020 o inculpado ligou para Elizineia e novamente a ameaçou, dizendo que lhe bateria na cara com o “estilingue”, utilizando-se deste termo para se referir à sua arma de fogo.

Diante disso, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil e noticiou os fatos e requereu medidas protetiva de urgência, pois, teme por sua integridade física.”

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência
(cf. Id. n.
o 117206519), termo de declaração
(cf. Id. n.
o 117206520), pedido de providências protetivas
(cf. Id. n.
o 117206520 – pág. 4), relatório policial
(cf. Id. n.
o 117206531) e nos numerosos arquivos de áudio e imagem colacionadas ao feito.

Pertinente à autoria delitiva, o Juízo entendeu suficientes para ensejar a condenação do apelante as declarações prestadas pela vítima, assim como os arquivos juntados aos autos, sendo este, pois, o cerne da insurgência recursal.

Em que pese os argumentos ofertados pela defesa, nota-se que as provas colacionadas ao processo apontam a ocorrência do injusto penal em comento.

Para melhor esclarecimento, colaciono abaixo trecho do que disse a vítima em juízo:

“[...]

Promotora: Em relação a esse fato da ameaça, que ocorreu, tendo a senhora como vítima, eu quero que a senhora descreva tudo o que aconteceu no dia em que essa ameaça teria ocorrido. Quais circunstâncias? Quem foi o agressor? Foi o ex-companheiro da senhora? Era marido na época? É pai dos filhos da senhora? Me explique toda a sua relação que envolva essa pessoa e que teria cometido esse crime contra a senhora. Obrigada!

Vítima: Certo! Doutora, é o seguinte. Nessa data eu ia viajar para Goiânia, né!? Especificamente para a fazenda do meu pai. E eu entrei em contato com ele para dizer que eu ia viajar com a criança. E assim que eu enviei a mensagem para ele dizendo, ele já começou a atingir o meu psicológico, já começou a me xingar, usando palavras de baixo calão, dizendo que eu tinha que largar de ser besta, porque ele inventou que eu não tenho família, doutora. Então, assim, neste momento, ele falou assim, eu até entreguei à polícia essa conversa.

Juíza: Tá! Dona Elizineia, a senhora nos falava que nesse dia a senhora estava indo para a fazenda, e comunicou ao réu, o Weferson, que é pai do filho da senhora, que a senhora estava indo, e ele começou a dizer coisas para a senhora, a senhora dizia isso. Aí a doutora Ludmila perguntou como se deu isso. Quais foram as coisas que ele disse nesse dia?

Vítima: Sim! Neste fato aí ele me chamou de boba, que eu tinha que largar de ser besta, que o meu pai não era meu pai, e durante a viagem toda mandando mensagem, ligando, e, eu sempre fiz de tudo para manter o nível porque ele é o pai do meu filho, desde antes desse fato ele sempre me humilhou, ele sempre fazia pressão psicológica em mim. E, mesmo assim, eu mantinha uma relação com ele, de conversa sobre a questão da criança. Tanto é que eu liguei avisando que eu ia viajar. Eu não ia só em uma viagem simples, doutora. Eu ia em Goiânia também, por que o meu filho tinha que fazer alguns exames, então seria interessante fazer em Goiânia, porque em Mineiros não tinha o aparelho, não estava funcionando para fazer os exames que ele precisava. Segui a viagem. A viagem inteira ele mandando mensagem, ligando, perturbando a cabeça.

Vítima: Não estava por satisfeito, ele mandou um áudio. Não, ele ligou. Ligou várias vezes! O filho dele atendeu o celular, conversou e falou “pai, eu estou viajando, eu quero jogar!”.

Vítima: Certo! E o que que ele fez? Mandou mensagem. O meu filho com o meu celular. O meu menino abriu a mensagem, e ele estava dizendo, na mensagem, "Eu sei onde você está! Você está passando por Barra do Garças. Se eu quiser, eu mando parar essa viagem, eu mato você e esse vagabundo do seu irmão. Eu vou ficar só dois anos preso, e vai ficar por isso mesmo!".

Vítima: Certo? Isso foi o que ele disse no áudio. Meu filho ouviu também, porque meu filho estava com o celular.

Vítima: Certo!? Cheguei na casa do meu pai e não tive um minuto de sossego. Esse homem me ligava dia e noite, mandava mensagem, abusava da minha cara dizendo que, é, "faz um vídeo do meu filho". Eu ia lá, fazia o vídeo, e ele falava "não está bom, quero outro, tem que estar assim".

Vítima: Certo! Não deu por satisfeito, ele manteve a conversa dizendo, o tempo todo, me xingando, dizendo que eu não tenho família, que aquele homem não era o meu pai. E, também entreguei na polícia ele escrevendo bem assim "Você está achando que eu sou uma ovelhinha? Eu não sou uma ovelhinha! Você conhece a minha índole! Você vai ver o que eu vou fazer!”. Aí ele escreveu "Vai... Vai... Vai....".

Vítima: No meu entendimento, devido a ameaça dele, que ele ia executar eu, minha mãe e meu irmão, e talvez o meu filho, né, porque são três pessoas.

[...]”.

Calha registrar parte do interrogatório judicial do apelante:

“[...]

Juíza: O que aconteceu nesse dia? Vocês brigaram? O senhor ligou para ela? Mandou mensagem? O que que aconteceu?

Réu: O que que aconteceu, doutora, foi assim. Nós separamos, aí ela pediu as coisas que tinha direito. Passei para ela. Aí ela queria fazer um contrato de gaveta. Eu falei bem assim "Neia, isso não pode! Tem o menor que é a criança. Tem que fazer judicial". Ela queria fazer contrato de gaveta.

Réu: Daí eu peguei, falei "ó, você fica uns 15 dias com ele, que eu fico 15 dias. Pode pôr aí!”. Ela aceitou, fez o contrato dessa forma. Quando eu fui pegar, quando ia vencer amanhã, que eu ia buscar ele, ela pegou e falou assim "ó, estou indo para a fazenda do meu pai, e vou ficar para lá, eu não sei nem que dia que eu venho". E foi!

Réu: Aí eu falei "Mas você não pode fazer isso! Então isso não é acordo judicial!". E ela disse "Você entenda como você quiser, vai ser assim!". E não cumpriu.

Réu: Aí eu fiquei nervoso, eu falei algumas coisas, sim! Mas não assim, para prejudicar ninguém. Você entendeu? Aí ela pegou e foi, viajou e ficou mais de 30 dias para lá. Eu ligava, ela atendia. Você entendeu? Mas só que, quando ela veio, já tinha passado.

Juíza: Entendi! Então o senhor está me falando que o que aconteceu foi que próximo dessa data era o dia do senhor pegar o filho do senhor, que você tem guarda compartilhada, é isso?

Réu: Isso! O próximo que era, era o dia de eu pegar.

Juíza: E aí ela viajou e não permitiu que o senhor visse a criança. É isso?

Réu: Isso! Ficou mais de mês para lá e não deixou eu pegar a criança, porque ela estava viajando.

Juíza: Tá! E o senhor falou que o senhor se exaltou por causa disso, e ligou, mandou algumas mensagens para ela. Mas o senhor falou que ia matar ela, o irmão dela, a mãe, que ia bater em alguém? O senhor falou isso com ela?

Réu: Doutora, eu não me lembro se eu falei algo. Falei alguma coisa sim, mas não me lembro o que que eu falei direitinho. Porque eu fui pegar, e fiquei contrariado demais por ela não querer entregar e mandar todo mundo se danar pra lá, que ela não ia cumprir, aí eu devo ter falado alguma coisa, mas não assim com maldade no coração, não! Disso eu nunca tive nada!

Juíza: Então o senhor está me falando que, se falou, foi por causa desse problema da visita. É isso?

Réu: Isso! Porque no outro dia que ela ia me entregar, ela pegou e falou que ia viajar e nem sabia que dia que voltava.

Juíza: Tá! Então o senhor falou também que não se recorda se falou que ia matar, que ia bater, essas coisas?

Réu: Não! Talvez na hora a gente fica com tanta raiva que a gente fala coisa que não deve, né? Mas eu não me recordo, não!

[...]

Promotora: Boa tarde! Senhor Weferson, consta aqui nos autos um pendrive em que consta um áudio da autoria do senhor, proferindo essas ameaças que a ex-companheira do senhor, mãe do filho do senhor, alega que o senhor fez. Então, o senhor está dizendo aqui em audiência que o senhor não se lembra o que que o senhor falou? O senhor estava sob efeito de alguma substância, álcool ou alguma coisa assim?

Réu: Não, eu não me recordo se no dia eu estava assim, com problema de bebida. O negócio é que eu fiquei muito nervoso na hora por questão de ela falar que não ia entregar, que podia até chamar a polícia que ela não ia entregar, e que ela ia viajar, e viajou. Aí eu falei "Mas você não pode fazer isso!". Foi isso o que aconteceu. Agora, se eu bebi, eu não lembro. Não me recordo, não!

Juíza: O senhor está vendo o seu filho? Como é que está essa situação?

Réu: Tem mais de seis meses que eu não posso ligar para ele. Eu comprei um celular para ele, e ela pegou o chip do celular e pôs no celular dela. Quando eu ligo, aparece no telefone dela. Aí faz mais de seis meses que ela não deixa eu falar com ele.

[...]”.

Dos depoimentos acima transcritos depreende-se que o recorrente, transtornado pela situação engendrada pela vítima – por meio da qual ficou impossibilitado de manter relações paternais com o próprio filho –, proferiu palavras agressivas e ameaçadoras contra a ex-esposa.

No tocante à atipicidade da conduta, sabe-se que, por ser considerado um delito formal, para a caracterização do crime de ameaça torna-se desnecessária a comprovação da intenção final do agente – a de causar um mal injusto e grave à vítima -, bastando que a conduta seja capaz de atemorizar a parte ofendida. Assim, a demonstração da potencialidade intimidatória é suficiente para configurar o delito tipificado no art. 147 do Código Penal.

A despeito de opiniões contrárias, tenho que a ameaça proferida em momento de cólera, ira ou exaltação provocada por efeito de substâncias psicoativas (como bebida alcoólica, por exemplo), não descaracteriza o crime de ameaça, pois não é a intenção do agente – de resto insondável -, em praticar o mal prometido, elemento essencial do crime, mas a força e a potencialidade intimidatória que ela causa à vítima.

Nem se conjectura também que as ameaças proferidas sob o domínio de violentas emoções, como as descritas acima, não tem colores de idoneidade e seriedade nelas. Não raras vezes, os piores crimes são cometidos justamente em tais situações.

Ademais, a sistemática jurídico-penal brasileira, através do art. 28, inciso I, do Código Penal, não admite a possibilidade de que a emoção e a paixão ensejem a exclusão da imputabilidade penal.

Isto posto, comprovado que a ameaça proferida foi grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima - a ponto de levá-la a representar contra o recorrente e solicitar os mecanismos de amparo das medidas protetivas de urgência -, evidenciado está o dolo da conduta, sendo irrelevante, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal, que as ameaças tenham sido proferidas em situação de estresse emocional.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 DO CP E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECORRENTE QUE NÃO MAIS VIVIA SOB O MESMO TETO, CONTUDO, MANTINHA RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA E AO CHEGAR NA CASA DA OFENDIDA E NÃO ENCONTRÁ-LA DANIFICOU OBJETOS DA OFENDIDA OPORTUNIDADE EM QUE TAMBÉM DIRIGIU-LHE AMEAÇAS PELO APLICATIVO DE TELEFONE CELULAR – CONDIÇÃO QUE GEROU TEMOR A VÍTIMA – CONSTATAÇÃO DE DANOS – MÁQUINA DE LAVAR DA OFENDIDA – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA DESTRUIÇÃO PRODUZIDA POR IMPACTO CONTUNDENTE– INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – TESE DE EMBRIAGUEZ OU ESTADO COLÉRICO DO RECORRENTE – INSUBSISTÊNCIA – SUPOSTA CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA A ADEQUAÇÃO TÍPICA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO POR ATIPICIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA E COMPROVABILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA – DECOTE DAS CIRCUNSTÊNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – VETORIAIS CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO NÚMERO 12 DO TJMT E AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE NÃO CONSUBSTANCIAM O INCREMENTO DA PENA BASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA. Havendo prova concreta da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros contundentes elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento da tese absolutória.
O fato de o réu encontrar-se embriagado no momento dos acontecimentos, bem como a circunstância de ter agido, supostamente, com ânimo colérico, não afastam a adequação típica do delito.
São objetos jurídicos do delito de ameaça à liberdade psíquica, íntima, a tranquilidade do espírito e o sossego da vítima. Se há prenúncio de mal injusto feito pelo autor dos fatos, configurado está o tipo previsto no artigo 147, caput, do Código Penal. O crime de dano qualificado [Artigo 163, parágrafo único, inc. I, do CP] restou demonstrado pelo laudo pericial constante dos autos. Havendo incorreção na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado, deve ser feita a adequação.”
(TJ-MT - APR: 00050751520188110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II, F, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – TESE IMPROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME - DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS POR PROVA DOCUMENTAL – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas de urgência, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de lhe causar mal injusto e grave proferida pelo apelante.”
(TJ-MT - APL: 00091611620178110015 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/11/2018)

Quanto à tese de insuficiência probatória, cumpre ressaltar, inicialmente, que as declarações da vítima adquirem especial
status
probatório nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo plenamente capazes de fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicas com as demais provas do processo.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. -
Uma vez comprovada a existência do crime de Ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar, assim como sua autoria atribuída ao Apelante, por meio das palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes deste jaez, há de ser mantida a sentença condenatória.
- Outrossim, comprovado nos autos que as palavras proferidas pelo apelante foram capazes de causar temor à vítima, está configurado o crime de Ameaça, que tem natureza formal.”
(TJ-MT 00008937020178110015 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2020)

À vista disso, objetivando confirmar os relatos da ofendida, a acusação incorporou aos autos uma considerável quantidade de arquivos de áudio e imagem, através dos quais foi possível constatar, de forma inequívoca, que o recorrente proferiu insultos e ameaças veladas contra a vítima em pelo menos duas ocasiões.

O próprio apelante, durante o interrogatório judicial, não fez questão de apresentar argumentos aptos a afastar a imputação, reconhecendo, aliás, que “
na hora a gente fica com tanta raiva que a gente fala coisa que não deve
”.

Existindo provas suficientes para demonstrar a ocorrência do delito e a sua autoria, fundadas nas coerentes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, confirmadas por outras provas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022